Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721198-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO SOL EMBARGADO: BLOCOGE GASTROBAR LTDA DESPACHO Concedo cinco dias à parte CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DO SOL para manifestação acerca do pedido ID 72004610 apresentado por BLOCOGE GASTROBAR. Diante disso, determino a retirada do processo da pauta de julgamento ID 71567853, conforme art. 933/CPC, tendo em vista que a respectiva sessão virtual terá início antes do transcurso do prazo. Publique-se. Intime-se. Por fim, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital